Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULOS. RESCISÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. FRAUDE. ESTELIONATÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. No contrato de compra e venda verbal de veículos, se não há prova de pagamento integral do preço para aquisição do bem, a rescisão do contrato, com a manutenção da posse do automóvel do vendedor, é medida que se impõe. O dever de reparação, em relações particulares, observa como regra a responsabilidade subjetiva, de modo que devem ser demonstrados: a ação ou omissão capaz de violar o direito de outrem, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Se não há provas nos autos no sentido de que o vendedor do veículo praticou conduta que tenha contribuído para o sucesso do golpe sofrido pelo comprador, que, em tratativas com terceiro estelionatário, pagou a quem não era o dono o preço do bem, não há dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos.